Tribunal: TJSP
Processo: 1011912-05.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de cobrança. Agravante revel. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado no recurso de apelação. Decisão que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Agravante que pretende o reconhecimento de seu direito à gratuidade. Documentos desatualizados, que não evidenciam a impossibilidade do pagamento das

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de cobrança. Agravante revel. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado no recurso de apelação. Decisão que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Agravante que pretende o reconhecimento de seu direito à gratuidade. Documentos desatualizados, que não evidenciam a impossibilidade do pagamento das despesas e custas do processo. Benefício negado.
Recurso desprovido.